Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o simples anúncio de assalto, de modo a gerar profundo temor na vítima, é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seu depoimento na fase investigativa é aliado a outros elementos de convicção produzidos durante a instrução criminal.
3. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 321 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. O artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal prevê expressamente a forma a ser imposta o regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que, verificando-se que a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos, não há que se falar em fixação de regime aberto.
5. Não há que falar em suspensão condicional do processo, preconizada no artigo 89 da Lei n. 8.099/1995, quando a pena máxima cominada ao crime é superior a 1 (um) ano, não atendendo, portanto, aos requisitos mínimos essenciais.
6. Apelação conhecida e não provida.